Tribunal: STF
Processo: Rcl 62858
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Henrique Carvalho Advogados e outros em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0806992-28.2017.4.05.8000, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DO FUNDEF. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUANTO À PARCELA RELATIVA A JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.” (eDOC 2, p. 5, ID: ce08616b)



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADPF 528 e no RE-RG 1.428.399 (tema 1.256), na medida em que vedou o destaque de honorários contratuais sobre os juros de mora inseridos na condenação relativas às verbas do FUNDEF/FUNDEB.



    Nesses termos, aduz que



    “(...) a decisão objeto da presente reclamação desrespeitou a autoridade do precedente vinculante da ADPF 528 e sem que houvesse qualquer fundamento no sentido de se aplicar distinguishing/overruling ou qualquer outra forma de inovação da jurisprudência. E tudo isso sem falar da grave insegurança jurídica causada, que agora se pode afirmar que em casos idênticos, o referido órgão colegiado tem agido de forma distinta, dando ensejo à famigerada jurisprudência lotérica”. (eDOC 1, p. 11, ID: 4dbfbcdf)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação, a fim de assegurar a observância do fixado por este Supremo no julgamento da ADPF 528 e no RE-RG 1.428.399 (tema 1.256), de modo a reconhecer a validade da cláusula contratual quando o pagamento seja realizado com a parcela do precatório referente aos juros de mora (eDOC 1, p. 13, ID: 4dbfbcdf).



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na hipótese, o reclamante alega que a autoridade reclamada, ao negar o destaque dos honorários advocatícios dos valores devidos a título de juros de mora de condenação referente ao FUNDEB/FUNDEF, afronta o decidido pelo STF na ADPF 528.



    Vejamos.



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 528, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial. 



    Nessa ocasião, por unanimidade, o Plenário julgou improcedente o pedido e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado, contudo, o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios.



    A propósito, transcrevo ementa desse julgado: 



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.04.2022) 



    O Tribunal reclamado, por sua vez, afastou integralmente a possibilidade de utilização dos recursos do FUNDEB/FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios, sem realizar qualquer ressalva quanto aos juros deles decorrentes. Nesse sentido, confira-se a fundamentação do ato reclamado:



    “A questão concerne à possível aplicabilidade dos efeitos do julgamento da ADPF n. 528, a fim de que seja realizado o pagamento do precatório com imediata liberação dos honorários contratuais. 



    Com efeito, a questão atinente à utilização da verba destinada à Educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/2007, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional. 



    No tocante à questão referente ao destaque da verba honorária, insta registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma findou por firmar-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0806018-61.2019.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 06/08/2019; PJE 0813783- 20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em 25/06/2019; PJE 0802085- 44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 19/06/2019; PJE 0804907-08.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em 10/09/2020. 



    Por outro lado, o tema recebeu, ainda, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação". 



    No que toca ao destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, sob a alegação de que tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, tal entendimento não merece prosperar. 



    Esse argumento para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta. Pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF. 



    Os juros são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do FUNDEB para fins estranhos, sendo tal justamente o que o STF vetou. 



    Nesse cenário, tem-se que deve ser mantida a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). 



    Não é outro o entendimento que vem sendo adotado pela Egrégia Segunda Turma, inclusive em sua composição ampliada (PJE 0801205-77.2020.4.05.8302 APELAÇÃO CÍVEL, por maioria, Relator Desembargador Federal PAULO MACHADO CORDEIRO, Data e hora da assinatura: 10/05/2022 09:59:17, Identificador: 4050000.31285090).”



    Portanto, verifico que o ato reclamado, de forma insistente e imotivada, resiste em aplicar a orientação orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528, motivo pelo qual o ato deve ser, in limine, cassado.



    É preciso destacar que o julgado invocado, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para afastar o direito dos reclamantes foi expressamente superado por esta Suprema Corte na apreciação da ADPF 528, de modo que sua aplicação ao caso concreto se mostra ilegítima e injustificada. 



    Não custa relembrar que os pronunciamentos desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia erga omens e efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, relativamente a todos os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Por fim, registre-se que o Plenário desta Suprema Corte, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida nestes autos e reafirmou sua jurisprudência no RE-RG 1.428.399 (tema 1256), julgamento que assentou a seguinte tese:



    “É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais”. (grifo nosso)



    Eis a ementa desse julgado:



    “Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 



    2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais”. (RE 1.428.399 RG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.6.2023, grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0806992-28.2017.4.05.8000, e determinar que outro seja proferido, de acordo com o que decido na ADPF 528. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente